Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704374-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: BARBARA MOREIRA VALIM PORTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona a autora, BARBARA MOREIRA VALIM PORTO, em id 60290954, alegando que, na sentença, foi deferida a tutela de urgência por ela pleiteada, a fim de determinar que o DISTRITO FEDERAL a incluísse na lista de candidatos com deficiência para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária (cargo 101) e assegurasse a participação da candidata nas etapas seguintes, observada a ordem de classificação. Sustenta que, passados mais de 4 meses, o IADES não efetuou a inclusão da autora na lista, nem deu prosseguimento à sua participação nas etapas seguintes. Anexa documento de homologação do concurso, visando a demonstrar que seu nome não foi incluído na lista de candidatos com deficiência, em desacordo com a tutela judicial proferida. Requer sejam intimados os réus para que comprovem, em 5 dias, o cumprimento da ordem judicial, fixando-se multa diária em caso de descumprimento. Brevemente relatado. De fato, no caso vertente, foi deferida tutela provisória de urgência na própria sentença de procedência do pedido aduzido na inicial, para “determinar ao réu que promova a inclusão da autora na lista de candidatos com deficiência para o cargo de auditor de atividades urbanas – vigilância sanitária (cargo 101) e assegure a participação da candidata nas etapas seguintes, observada a estrita ordem de classificação” (id 58698728). Atualmente, o presente feito encontra-se em fase de julgamento do reexame necessário da sentença. Nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o, V, e parágrafo 2o, do CPC, o recurso interposto contra sentença que defere tutela provisória não possui efeito suspensivo, podendo ser objeto de cumprimento provisório de sentença: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.” E, de acordo com a tese vinculante fixada pelo STF em repercussão geral (RE 573.872), “Não há óbice constitucional ao cumprimento provisório de sentença não transitada em julgado que impõe à Fazenda Pública obrigações de fazer, de não fazer o u de entregar coisa”. Portanto, eventual cumprimento provisório da sentença proferida neste feito deve ser manejado pela autora observando o procedimento cabível. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM AUTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. REEMBOLSO COM VALOR LIMITADO. INOVAÇÃO NA DEMANDA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539 DA ANS. DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, que fora confirmada na sentença, depende de reconhecimento, de modo que o requerimento incidental se afeiçoa a cumprimento provisório de sentença deve ser processado em autos autônomos, para que a questão seja apreciada e resolvida pelo órgão jurisdicional de primeiro grau no legítimo exercício da competência que lhe é atribuída como Juiz Natural, nos termos do artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal e do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) 6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1609796, 07231038820218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nada a prover nesta sede. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento da remessa necessária. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora